Tribunal: STF
Processo: RE 458891
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. TETO. EC 20/98.
1.      O teto previsto
   no artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20/98 é aplicado aos
   benefícios concedidos anteriormente à sua vigência.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.